Tribunal: TCU
Processo: 040.203/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 926363 (Objeto: Trata-se o presente de DENUNCIA formulada em face ao CREA-SP, em razão da existência de indícios de ilegalidade e irregularidades na celebração de parcerias nos exercícios de 2022 e 2023, mediante realização de chamamento publico com entidades da classe das entidades do Sistema CONFEA/CREA, sem demonstrar motivação ou discricionariedade na seleção das entidades beneficiadas, sem acompanhamento, fiscalização ou divulgação das ações realizadas na execução contratual, plano de trabalho apresentado e executado pelas entidades, cronograma de desembolso e prestação de contas, em total desrespeito ao que dispõe a Lei n.o 13.019, de 31 de julho de 2014, com a redação alterada pela Lei n.o 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e Marco Regulatório; pelo Decreto n.o 8.726, de 27 de abril de 2016; pela Resolução n.o 1.075, de 14 de junho de 2016, alterada pela Resolução n.o 1.098, de 11 de maio de 2018, ambas do Confea; e nos termos do Ato Administrativo n.o 33, de 26 de janeiro de 2017.)

Inteiro teor:
Acórdão 1714/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia relativa a possíveis irregularidades na celebração de termos de parceria entre o Conselho de Fiscalização de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) e entidades de classe dessas profissões ligadas a esse conselho de fiscalização profissional, bem como possível falta de transparência e prestação de contas na celebração dessas avenças. Considerando que o denunciante alega haver falta de transparência e prestação de contas na celebração de Termos de Colaboração e Termos de Fomento entre o Crea-SP e entidades de classe nos exercícios de 2022 e 2023, Considerando que o denunciante afirma que o Crea-SP vem descumprindo a Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei 12.527/2011 em face das deficiências de publicação de informações em seu portal da transparência e das negativas de fornecimento de informações acerca de contratos de parceria e convênios celebrados com entidades de classe, Considerando que a jurisprudência do TCU indica dois entendimentos simultâneos: (i) compete a esta Corte de Contas a verificação dos mecanismos implantados pelos entes da Administração Pública federal com vistas ao cumprimento da LAI (cf. Acórdãos 2.483/2018 e 669/2024, ambos do Plenário); (ii) não se submetem ao controle do TCU eventuais negativas de informação proferidas por entidades jurisdicionadas em face de pedidos de acesso a informação formulados por cidadãos ( Acórdão 2483/2018-TCU-Plenário ), Considerando que, conforme instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação, a denúncia ora em exame tem características de solicitação de fiscalização acerca de possível descumprimento da LAI por parte do Crea-SP, o que não pode ser acolhido, conforme Acórdão 2483/2018-TCU-Plenário , Considerando que, não obstante os entendimentos acima mencionados, consultas feitas pela Unidade Técnica à página de transparência e prestação de Contas do Crea-SP na data de 8/4/2024 revelaram a ausência de publicidade de informações sobre parcerias firmadas entre 2022 e 2024, Considerando que, após essa constatação, a Unidade Técnica realizou reunião com a unidade de controle interno do Crea-SP, tendo havido indicação de que a ausência de informações seria sanada, Considerando que, em nova consulta feita em 6/5/2024, constatou-se que algumas informações sobre as parcerias firmadas em 2022 e 2023 pelo Crea-SP foram disponibilizadas na página de transparência do referido Conselho, Considerando que, apesar disso, outras informações, a exemplo dos planos de trabalho das parcerias firmadas, não foram disponibilizadas, Considerando que a Unidade Técnica verificou que o risco e a materialidade das potenciais irregularidades seriam baixos, Considerando que, em casos de baixo risco e materialidade, a jurisprudência do TCU indica ser possível que o Conselho Federal de Fiscalização da respectiva categoria profissional atue como instância de controle para fins de avaliação da gestão dos seus conselhos regionais, inclusive para fins de instauração de tomadas de contras especiais (Acórdãos 9.629/2017, 6.323/2018, 16.639/2021, todos da 1a Câmara), Considerando a proposta da Unidade Técnica de conhecer da presente denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e de encaminhar cópia de alguns dos elementos dos autos ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para ciência e exercício de sua função fiscalizatória sobre o Crea-SP, bem como manter o sigilo sobre a identificação do denunciante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 23 dos autos ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) para ciência e exercício de sua função fiscalizatória primária sobre o Crea-SP, para acompanhar a implementação integral de medidas para cumprimento das exigências de transparência ativa e publicidade de informações em seu sítio eletrônico, notadamente acerca dos convênios ou termos de parceria e de fomento celebrados entre o Crea-SP e organizações de classe parceiras, conforme previsto na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei 13.019/2014; c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 23 dos autos ao denunciante; d) levantar o sigilo incidente sobre os autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante (a exemplo das peças 1, 2, 4 e 5), nos termos do art. 104, § 1o, c/c art. 108, parágrafo único, todos da Resolução-TCU 259/2014; e) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.203/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.